Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707772-27.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO PESSOA PAIVA, MARILIA DE CASTRO DOURADO PAIVA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. No processo no 0702816-94.2023.8.07.0014, os apelantes requereram a retirada de pauta, com o objetivo de viabilizar a análise prévia do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto. Considerando que o referido processo será julgado conjuntamente com os autos ora em exame, impõe-se o chamamento do feito à ordem, a fim de que se proceda à apreciação do pedido de efeito suspensivo, antes da deliberação sobre o mérito recursal. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelos recorrentes não se reveste de plausibilidade. Nos termos do art.1.012, caput, do CPC, a apelação possui, como regra geral, efeito suspensivo. Contudo, o § 1o do referido dispositivo legal estabelece hipóteses em que a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, a saber: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição”. No caso em exame, verifica-se que foi concedida tutela provisória no curso do processo, posteriormente confirmada na sentença. Assim, incide na espécie a exceção prevista no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC, razão pela qual a apelação interposta não possui, automaticamente, efeito suspensivo. Entretanto, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito, requisito indispensável à sua concessão, nos termos do art.1.012, § 4o, do CPC, que dispõe: “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Ao menos em cognição sumária, a tese sustentada pelos apelantes parece ir de encontro ao entendimento consolidado no Enunciado no 619, da Súmula do STJ, segundo o qual “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o risco de dano grave ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. A propósito, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. NÃO PRODUÇÃO DE PERÍCIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA DESNECESSÁRIA. BEM PÚBLICO. ÁREA PÚBLICA IRREGULARMENTE OCUPADA. TITULARIDADE DO PODER PÚBLICO COMPROVADA. POSSE INEXISTENTE. DIREITO DE RETENÇÃO OU DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. NÃO RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de usucapião e procedente a ação de imissão na posse promovida pela adquirente de parcela do terreno público alienado pela TERRACAP com garantia de alienação fiduciária. Não se reconheceu posse ou animus domini, e o pedido de usucapião foi julgado improcedente, com determinação de desocupação do imóvel litigioso, sem direito de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias, ao reconhecer que a área é pública de titularidade da TERRACAP, insuscetível de aquisição por usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial e da intempestividade da réplica; e (ii) analisar se o imóvel poderia ser adquirido por usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de apresentação da réplica decorreu de inércia do patrono do autor, que deixou transcorrer o prazo sem manifestação, vindo posteriormente a comunicar apenas ao juízo a renúncia do mandato. A apresentação posterior da réplica pelo novo advogado, quatro meses depois de sua habilitação nos autos, não superou a preclusão, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade na sentença. 4. O indeferimento da prova pericial foi correto, pois os documentos apresentados nos autos, inclusive declaração do autor em petição por ele juntada, comprovaram a titularidade pública do imóvel, sendo desnecessária a perícia para comprovar inexistente falsidade no registro da propriedade do bem litigioso em nome da TERRACAP. 5. O imóvel é bem público, conforme registros imobiliários e documentos juntados pelas partes, tornando-o insuscetível de usucapião, nos termos do art. 102 do Código Civil e dos arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. 6. A ocupação do apelante constitui mera detenção precária, sem animus domini, razão pela qual não gera direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, respectivamente, nos enunciados sumulares 340/STF e 619/STJ. 7. Não provida a apelação, os honorários advocatícios foram majorados para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de réplica por inércia do patrono do autor não constitui cerceamento de defesa, e a posterior juntada intempestiva não supera a preclusão. 2. O julgamento antecipado do pedido sem a realização de perícia documental não caracteriza cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade de produção dessa prova técnica, uma vez que a titularidade do imóvel pela TERRACAP foi reconhecida pelo próprio autor na transmissão que lhe fora feita pela NOVACAP, antiga proprietária do bem público litigioso. 3. Bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, sendo a ocupação irregular mera detenção precária, sem proteção possessória ou direito à indenização por benfeitorias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV; 183, § 3o; 191, parágrafo único. CC, art. 102. CPC, arts. 85, § 11; 354; 355, I; 370. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340. STJ, Súmula 619. TJDFT, Acórdão 1900060, 0028724-66.2015.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/08/2024; Acórdão 1841053, 0702856-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/04/2024” (Acórdão 1982890, 0702273-16.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intimem-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator